Tribunal: STF
Processo: ARE 1400492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “I – AGRAVOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DOS RECLAMADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVI EM FACE DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA PRESENTE AÇÃO. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. A lide versa sobre a competência para determinar o recolhimento das contribuições devidas para o custeio do plano de suplementação de aposentadoria, no caso a PREVI, sobre as verbas que vierem a ser deferidas na presente ação. Não se trata da questão da aplicação da decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários 586453/SE e 583.050/RS, que reconheceu a competência da Justiça Comum para examinar os processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada (complementação de aposentadoria privada), ao fundamento de inexistir relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é competente esta Justiça Especializada para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada, referente às verbas deferidas na reclamação trabalhista. Precedentes. Irreparável a decisão agravada. Agravos conhecidos e desprovidos.



    II – AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL. ANUÊNIO. INTEGRAÇÃO. MATÉRIA REMANESCENTE. Os anuênios tiveram origem no regulamento da empresa que previa os quinquênios e que, a partir de 1°/9/1983, o Banco transformou estes em anuênios, havendo previsão de seu pagamento até o acordo coletivo de 1997/1998, não sendo mais renovado nos subsequentes. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia a reclamada retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Agravo conhecido e desprovido. Conclusão: Agravos conhecidos e desprovidos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI; e 7º, XXX e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente